Tribunal: STF
Processo: HC 195048
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 205 CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. ARTS. 77 E 78 CPPM. PREENCHIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM com o escopo de reformar decisão que rejeitou denúncia formulada em desfavor de Soldado S2 da Aeronáutica, acusado da prática do crime de homicídio doloso tentado. Disparo de pistola 9mm em face de colega de farda interior da ALA 7 em Boa Vista/RR. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. Ingresso no mérito da ação penal militar proposta. Fase de prelibação. Princípio do in dubio pro societate. Requisitos legais dos arts. 30, 77 e 78 do CPPM preenchidos. Parecer pelo provimento do recurso”(eDOC.02, p 20).
    Busca-se, em síntese, o trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia, recebida pelo STM, após sentença absolutória em 1ª grau de jurisdição, a indicar a existência de constrangimento ilegal pois “a denúncia não atende aos requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, porque não descreve, com o mínimo de suficiência, os fatos supostamente delituosos e não apresenta as suas circunstâncias com explanação compreensível, ao que, inepta por não propiciar ao acusado, Sr. Rarison, os meios para que possa se defender.”
    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.05)
    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.07). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
    Em regra, contudo, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo. 
    Nessa medida, “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013) 
    No caso concreto, a denúncia contra a ora paciente foi recebida pela STM, sob os seguintes fundamentos (eDOC. 2, p. 11 e ss): 
    “Conforme expresso na exordial acusatória o SD. RARISON FERREIRA ALVES foi denunciado pela prática do crime de homicídio doloso qualificado, na forma tentada (art. 205 §2º, inciso IV, c/c art. 30, II, todos do Código Penal Militar).
    Nesse sentido, em perfeita sintonia com os acontecimentos, a denúncia descreveu o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, apontando, como se percebe de sua simples leitura, o que aconteceu, quando, onde, por quem, contra quem, de que forma, por que motivo, indicando, por consequência, o tipo penal em que o agente estaria incurso, demonstrando- se o adequado juízo de subsunção a legitimar o exercício da pretensão punitiva. 
    Ora a denúncia descreveu perfeitamente a conduta criminosa, como se vê dos seguintes trechos:
    (…)
    Como narrado, o denunciado praticou voluntariamente todos os atos necessário para que ocorresse o disparo de arma de fogo, ressaltando-se, como consta da denúncia, que antes do disparo acontecer, o denunciado e ofendido estavam promovendo ‘brincadeiras’ com o armamento e comportamento inadequado de brincar com a arma. Além disso, narra a denúncia que o denunciado insistiu e retirou a sua pistola do coldre, apontando-a em direção ao rosto do S2 JEAN, o qual demonstrou insatisfação com a conduta e afastou o armamento com um leve “tapa no objeto. Em seguida, narra a denúncia, o denunciado efetuou o carregamento da pistola e apontou-a em direção ao ofendido S2 SOLIMAR, acionando, repentinamente, o gatilho e com isso efetuou o disparo da arma, atingindo o abdômen do S2 SOLIMAR.
    Todas essas circunstâncias, narradas na exordial acusatória, demonstra que o denunciado possuía consciência de suas atitudes, bem como assumiu o risco de produzir o resultado danoso, praticando fato delituoso previsto no Código Penal Militar. Dessa forma, não prospera o argumento do juízo a quo de que a denúncia teria apontado dolo direto e não eventual, uma vez que da leitura da exordial acusatória salta aos olhos a narrativa de conduta dolosa revestida de dolo eventual.
    (…)
    Como visto, a exordial acusatória contextualizou o fato, inclusive com a situação precedentes e estarem ocorrendo ‘brincadeiras’ com armamento, as quais foram alvo de reprovação e advertência por parte de outros militares, contudo, mesmo assim, o denunciado continuou a sua ação, apontou a arma para a vítima e efetuou o disparo, o que evidencia a impossibilidade de defesa do ofendido. No ponto, é preciso destacar que o denunciado é militar, com evidente conhecimento acerca do potencial lesivo do armamento utilizado e dos protocolos de segurança pertinentes.” (eDOC.02, p. 11 e ss.)
    Como se nota, o STM analisou, de modo pormenorizado e individualizado, a imputação deduzida pelo Ministério Público, discorreu sobre os indícios que pesam contra a paciente e, ao final, concluiu pelo recebimento da denúncia. 
    No caso em análise, a atipicidade da conduta ou a inépcia da denúncia não se afigura evidente, pois como bem ressaltado na decisão acima transcrita, a exordial acusatória descreveu a contento conduta que, em tese, enquadra-se no crime previsto no art. 205 §2º, inciso IV, c/c art. 30, II, todos do Código Penal Militar)
    Assim, diversamente do que aduz o impetrante, há fundamentação mínima a sustentar a opinio juris ali deduzida, ainda que dela possa discordar a defesa da paciente. Inviável, portanto, o acolhimento da tese de ausência de fundamentação idônea para recebimento da denúncia. 
    Ademais, “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).
    Nessa toada, ausente flagrante teratologia, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 
    Partindo de tal premissa, em havendo o Tribunal de origem, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente